Tribunal: TJSP
Processo: 2096658-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
MULTA. Cumprimento de sentença. Decisão que aplicou a multa no patamar máximo, por descumprimento da obrigação de fazer (cancelamento de protesto e baixa na anotação no CCF). Constatada a perda do objeto do recurso, em razão do pagamento integral da multa arbitrada pelo Juízo, após o ajuizamento do agravo. RECURSO PREJUDICADO.